Tribunal: TJBA
Processo: 8000270-46.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

CLASSE: APELAÇÃO Nº 8000270-46.2025.8.05.0146

FORO: JUAZEIRO/BA – 1ª VARA CRIMINAL

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

APELANTE:
MAYKE ORLANDO DA SILVA ARAÚJO

DEFENSORA PÚBLICA: PAULA PEREIRA DE ALMEIDA D’ANDREAMATTEO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTORA DE JUSTIÇA: ROBERTA MASUNARI

PROCURADORA DE JUSTIÇA: NIVEA CRISTINA PINHEIRO LEITE

ASSUNTO: TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT
,
E ART. 40, III,
DA LEI Nº 11.343/2006.

1. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA.
FOI CONSTATADO QUE
O
S
ENTORPECENTE
S
APREENDIDO
S
-
28 (VINTE E OITO) PEDRAS DO TIPO CRACK, 1 (UM) INVÓLUCRO CONTENDO DROGA SUPOSTAMENTE DO TIPO CRACK,
E
3 (TRÊS) INVÓLUCROS CONTENDO SUPOSTAMENTE DROGA DO TIPO MACONHA

- POSSUÍA
M
DESTINAÇÃO COMERCIAL, RAZÃO PELA QUAL NÃO PROCEDE A PRETENSÃO
DEFENSIVA
.

2. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPROCEDÊNCIA. A REPRIMENDA INICIAL FOI DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL, DE ACORDO COM O CRITÉRIO DOSIMÉTRICO ADOTADO PELO MAGISTRADO.

3. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI Nº 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA. O DELITO FOI COMETIDO
NAS PROXIMIDADES
DO
MERCADO PRODUTOR – CEASA DE JUAZEIRO-BA,
LOCAL
SABIDAMENTE DE TRABALHO COLETIVO, RAZÃO PELA QUAL INCIDE A REFERIDA CAUSA DE AUMENTO.

4. CONCLUSÃO: VOTA-SE PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000270-46.2025.8.05.0146 da Comarca de Uauá/Ba, sendo Apelante, MAYKE ORLANDO DA SILVA ARAÚJO e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E IMPROVER a Apelação, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR